Tribunal: TJMT
Processo: 1006915-33.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006915-33.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VINICIUS HUMBERTO VICCARI BOTURA - CPF: 049.303.681-46 (RECORRENTE), ADRIANA REGINA RAGNINI - CPF: 514.625.401-04 (ADVOGADO), IANE LARA DE ASSIS TIMOTEO - CPF: 043.628.491-06 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1006915-33.2021.8.11.0001

Origem:
1o

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Vinicius Humberto Viccari Botura

Recorrido(s):
123 Viagens e Turismo Ltda., Tam Linhas Aéreas S/A e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13/12/2022

Ordem: 26

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA - DESISTÊNCIA DA VIAGEM PELO CONSUMIDOR – PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO – RESOLUÇÃO CONDICIONADA AO CANCELAMENTO DA COMPRA COM COBRANÇA DE MULTA – ATO EM DESCONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 3o, §3°, DA LEI 13.034/2020 - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS E FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 5.000.00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos casos de desistência de voos
com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, o consumidor poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no art. 3o da Lei n. 13.034/2020, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito, perante o transportador, de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais.

Danos morais excepcionalmente configurados em virtude das diversas tentativas administrativas realizadas pelo consumidor a fim de solucionar a celeuma, todas, todavia, sem qualquer êxito.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que a presente ação fora ajuizada dentro do prazo de 12 (doze) meses para o reembolso dos valores pagos pelo consumidor pelas passagens aéreas que desistiu de utilizar, conforme previsão do art. 3o. §3°, da Lei n. 13.034/2020.

O recorrente afirma que adquiriu 03 (três) bilhetes aéreos na data de 19/10/2020 perante a plataforma da recorrida
123 Viagens e Turismo Ltda., pelo valor de R$ 1.818,99 (mil oitocentos e dezoito reais e noventa e nove centavos), com saída de Cuiabá e destino à Fortaleza para o período de 03/03/2021 a 06/03/2021, cujos voos seriam operados pelas companhias aéreas Latam e Azul, também recorridas.

No entanto, aduz que em razão do cenário da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus e a ausência de diminuição dos casos de contaminação decidiu cancelar a viagem, notadamente porque sua noiva, que o acompanharia na viagem, é pertencente ao grupo de risco da doença.

Assim, em 28/01/2021 encaminhou e-mail à recorrida 123 Viagens e Turismo Ltda. informando a desistência da viagem e solicitando o reembolso da quantia paga, conforme se vê pelo id. 114156787, todavia, tal solicitação foi recusada pela agência de viagens, pois “nosso contrato com a companhia aérea LATAM e AZUL não permite solicitações de reembolso após 60 dias da compra das passagens”.

Ainda, naquela mesma oportunidade, a agência informou ao consumidor que somente poderia realizar o cancelamento da compra, com a incidência de multa contratual, conforme disposto na Resolução n. 400/2016 da ANAC – id. 114156788.

O recorrente sustenta ainda que tentou resolver a situação administrativamente junto à recorrida, enviando novo e-mail na data de 08/02/2021, porém, aquela lhe comunicou não ser possível encaminhar a tabela de multas solicitada e nem mesmo realizar o cancelamento da aquisição.

Desse modo, requer a reforma da sentença para que as rés sejam condenadas a restituírem a quantia de R$
1.818,99 (mil oitocentos e dezoito reais e noventa e nove centavos), paga pelas passagens aéreas, bem como sejam condenadas ao pagamento de danos morais.

As recorridas Tam e Azul arguem preliminar de ilegitimidade passiva, posto que não participaram da negociação com o consumidor, pugnando pela manutenção da sentença hostilizada.

A recorrida 1
23 Viagens e Turismo Ltda. impugna o pedido de justiça gratuita, formulado pelo recorrente. No mérito, defende a inexistência de danos materiais ou morais a serem indenizados, imputando, inclusive, culpa exclusiva das companhias aéreas pelo ocorrido.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, destaca-se que este processo fora retirado da sessão de julgamento anteriormente designada, em razão das impugnações à concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor, por supostamente compor o quadro societário da empresa MA Tech Digital Ltda., conforme informado pelas rés 123
Viagens e Azul Linhas Aéreas.

Assim, o demandante fora intimado para apresentar documentações complementares, a fim de comprovar a sua condição de hipossuficiência, tendo se manifestado no id. 140791181.

Dos documentos apresentados, vê-se que o recorrente cedeu as quotas sociais que possuía da referida pessoa jurídica para terceiros no ano de 2020, de acordo com o documento de id. 140791188.

Além disso, anexou aos autos pró-labore no valor de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) que recebe mensalmente da pessoa jurídica Fullgas (id. 140791190), para atestar a sua condição de vulnerabilidade financeira.

Desse modo,
entendo que o recorrente comprovou inequivocamente a falta de condições financeiras para o custeio das despesas do processo, tal como exige o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, de modo que o deferimento dos benefícios da justiça gratuita deve ser mantido.

Em relação às preliminares de ilegitimidade passiva aventadas pelas companhias aéreas recorridas,
tem-se que, a princípio, é solidária a responsabilidade dos prestadores de serviços componentes de uma mesma relação de consumo, de forma que ambas as rés devem responder à demanda.

Diante disso,
postergo
a análise quanto à responsabilidade individual para apreciação
junto ao mérito da causa, diante do cotejo de todos os elementos processuais do caso concreto.

Quanto ao mérito, dos autos se vê que o recorrente comunicou à recorrida 123 Viagens que não possuía mais interesse em realizar a viagem, em decorrência do cenário de saúde pública ocasionado pela pandemia da COVID-19, e aquela, por sua vez, informou a impossibilidade de proceder ao reembolso perquirido, devido à proximidade da data adquirida.

Ocorre que nos termos do §3o do art. 3o da Lei n. 14.034/2020
, “
O consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previsto no caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito, perante o transportador, de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1o deste artigo
”.

O
caput
do referido dispositivo legal assim prevê:

“
Art. 3o
O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

(...)”

Dessa forma, como à época dos fatos estavam em vigência as normas excepcionais dispostas na Lei n. 14.034/2020 para os casos de cancelamento, alteração e/ou desistência de voos, caberia à recorrida promover o reembolso do montante pago pelo recorrente de acordo com o que preconizava o §3o do art. 3o, o que não ocorreu.

Registre-se, ainda, que a recorrida 123 Viagens sequer apresentou provas a fim de ilidir os documentos e declarações apresentadas pelo recorrente em sua exordial, tendo se limitado a defender que realmente a recusa se pautou nas diretrizes internas firmadas entre a agência de viagens e as companhias aéreas e a Resolução n. 400/2016 da ANAC, cujas disposições sofreram mitigações e alterações no período pandêmico.

Em relação à responsabilidade das companhias aéreas pelo ato ilícito em questão, entendo que ambas também devem responder pelos infortúnios causados ao recorrente, pois, consoante os artigos 18 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente perante o consumidor em casos como o presente, de forma que este, quando prejudicado, poderá acionar os fornecedores tanto isolada quanto conjuntamente, restando a possibilidade de discussão da culpa pelo ato ilícito em via regressiva entre as empresas (nesse sentido:
N.U
1002089-92.2021.8.11.0023
, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE
06/04/2022
).

Desse modo, como não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC,
o não atendimento das disposições previstas na lei de regência pelas demandadas para a restituição dos valores ao consumidor caracteriza falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

Por consequência,
é cabível a restituição do montante
de
R$ 1.818,99 (mil oitocentos e dezoito reais e noventa e nove centavos) ao recorrente, sem qualquer incidência de multa,
referente aos danos materiais devidamente comprovados.

No tocante aos danos morais, entendo que também restaram demonstrados, pois a situação
vivenciada pelo recorrente se mostra excepcional, conforme disposto no art. 251-A, da Lei n. 7.565/1986, ultrapassando a esfera do mero dissabor.

Isso porque, o recorrente teve que se submeter a verdadeiro calvário para tentar solucionar a questão, tendo que encaminhar diversos e-mails e mensagens via aplicativo à recorrida 123 Viagens, sem, todavia, obter êxito, já que inicialmente a devolução da quantia paga fora condicionada ao cancelamento da compra e, depois, fora informado acerca da impossibilidade em ressarci-lo.

Nesse cenário, entendo que os danos morais restaram configurados, cujo valor a ser arbitrado
deve se mostrar compatível com o caso e a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil.

Assim, considerando os elementos colhidos nos autos, concluo que a fixação da indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,
não importará em enriquecimento indevido da parte autora e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita,
bem como coaduna-se com
o montante usualmente fixado por esta Turma Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça para hipóteses semelhantes
a respeito do tema.

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento da quantia de:

1)

R$
1.818,99 (mil oitocentos e dezoito reais e noventa e nove centavos)
atinentes aos danos materiais comprovados pelo autor, com incidência de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo;

2)

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
referentes à indenização por danos morais, acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022